Tribunal: STF
Processo: ARE 1323822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL — ESTUPRO DE VULNERÁVEL — PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FÍSICA DO JUIZ — PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - PRELIMINAR REJEITADA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA — PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO E SOCIAL E NÃO ACOMPANHAMENTO DO MENOR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — PRELIMINAR REJEITADA — MÉRITO — ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — REDUÇÃO DA PENA-BASE — INVIABILIDADE — CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA — CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CP — DEVIDAMENTE APLICADA — CRIME CONTINUADO PREVISTO NO ARTIGO 71, DO CP DEVIDAMENTE RECONHECIDO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA — DESCABIMENTO — APELO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVIII, alínea "a", LIV e LV; e 133, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do crime restou comprovada conforme imagens de fls. 27/28, desenho de fl. 29, Laudo de Coito Anal de fl. 31, bem como conforme Certidão de Nascimento da vitima de fl. 78.
    Por sua vez a autoria restou comprovada pela prova oral produzida e demais elementos constantes dos autos.
    (...)
    Embora a defesa mencione a ocorrência de alienação parental, não se vislumbra das declarações da genitora da vítima e do depoimento da psicóloga que acompanhou o menor por um grande período de tempo qualquer indício de tal fato.
    Destarte, o conjunto probatório amealhado aos autos me leva a concluir que o fato descrito na denúncia é verídico e arrimado em robustas provas, tendo sido acertada a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal." 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente